Tribunal: TJDFT
Processo: 0714215-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0714215-44.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Apelante: NILVAN SOUZA DE ASSIS JUNIOR Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se o acusado NILVAN SOUZA DE ASSIS JUNIOR por meio de sua ilustre causídica cadastrada nestes autos, Dra. Meirele da Silva Passos, OAB/DF 75.759, para que, no prazo de 8 (oito) dias, junte cópia da procuração ad judicia que lhe confira poderes de representação nesta ação penal, bem como para que apresente as razões de seu recurso de Apelação Criminal lançado no ID 58704519, sob pena de não conhecimento do recurso. Vindo a documentação necessária, encaminhem-se os autos, sucessivamente, à douta Promotoria de Justiça e à ilustrada Procuradoria de Justiça, para o oferecimento das contrarrazões ao apelo defensivo e para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator